Tribunal: STJ
Processo: 0031840-80.2020.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718883 - RJ (2024/0298550-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RECIKIDS COMERCIO DE ROUPAS E OBJETOS USADOS OU
NOVOS LIMITADA
ADVOGADOS
: REGINA RODRIGUES LOPES DE LACERDA PASSOS N DE SOUZA
- RJ108162
ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO
: ECIA-AMERICAS SERVICOS E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: AMANDA OLIVEIRA DA CRUZ - RJ179839
FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO
EM
SHOPPING
CENTER.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL
HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF
E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Recikids Comércio
de Roupas e Objetos Usados ou Novos Ltda. contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
de origem que, em ação indenizatória fundada em contrato de
locação em shopping center, reconheceu a validade de acordo
extrajudicial homologado em juízo e extinguiu o feito por ausência
de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
da agravante observou o princípio da dialeticidade, impugnando os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido; (ii) estabelecer se a
análise da pretensão recursal demandaria reexame de matéria
fática e probatória, hipótese vedada pela jurisprudência
consolidada do STJ.

Documento eletrônico VDA51830332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 98c18902-547c-4762-a887-933e4ce00bef

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial é inadmissível quando não ataca
fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, por incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
4. A deficiência de fundamentação, consubstanciada em
alegações genéricas desacompanhadas de demonstração clara da
violação legal, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
5. A análise da validade do acordo extrajudicial firmado pelas
partes e da existência de dever de indenizar demanda reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
6. A função uniformizadora do recurso especial não se
compatibiliza com pretensão de reexame probatório nem com
recurso carente de dialeticidade e fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 98c18902-547c-4762-a887-933e4ce00bef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718883 - RJ (2024/0298550-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RECIKIDS COMERCIO DE ROUPAS E OBJETOS USADOS OU
NOVOS LIMITADA
ADVOGADOS
: REGINA RODRIGUES LOPES DE LACERDA PASSOS N DE SOUZA
- RJ108162
ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO
: ECIA-AMERICAS SERVICOS E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: AMANDA OLIVEIRA DA CRUZ - RJ179839
FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO
EM
SHOPPING
CENTER.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL
HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF
E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Recikids Comércio
de Roupas e Objetos Usados ou Novos Ltda. contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
de origem que, em ação indenizatória fundada em contrato de
locação em shopping center, reconheceu a validade de acordo
extrajudicial homologado em juízo e extinguiu o feito por ausência
de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial
da agravante observou o princípio da dialeticidade, impugnando os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido; (ii) estabelecer se a
análise da pretensão recursal demandaria reexame de matéria
fática e probatória, hipótese vedada pela jurisprudência
consolidada do STJ.

Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial é inadmissível quando não ataca
fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, por incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
4. A deficiência de fundamentação, consubstanciada em
alegações genéricas desacompanhadas de demonstração clara da
violação legal, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
5. A análise da validade do acordo extrajudicial firmado pelas
partes e da existência de dever de indenizar demanda reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
6. A função uniformizadora do recurso especial não se
compatibiliza com pretensão de reexame probatório nem com
recurso carente de dialeticidade e fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Recikids
Comercio De Roupas e Objetos Usados ou Novos Limitada contra decisão que do
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 810-817):
Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 864/883, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interposto
contra acórdãos da Quarta Câmara de Direito Privado, fls. 838/846 e 856
/862, assim ementados:
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

“Apelação cível. Ação indenizatória. Contrato de locação em
shopping center. Pretensão da locatária de ressarcimento de
danos morais e materiais decorrentes de alegado inadimplemento
contratual pela locadora, em razão da não concretização da
ambicionada rentabilidade do empreendimento e suposta
imposição de mudança do objeto social no curso do contrato de
locação. Sentença de improcedência calcada na ausência de
lastro probatório a embasar a alegada assunção de
responsabilidade da ré pelo insucesso do empreendimento ou da
determinação de mudança do objeto social. Partes do processo
que, no âmbito de ação de despejo por falta de pagamento,
celebraram acordo no qual a locadora, ora apelada, após
concessões mútuas, deu plena e geral quitação a qualquer
obrigação devida da locação, renunciando a locatária, ora
apelante, em contrapartida, a qualquer direito decorrente do
contrato de locação. Acordo firmado por partes maiores e capazes
com objeto legítimo e pleno consentimento da parte autora, com
quitação plena e integral de todos os danos. Ausência de vícios no
negócio jurídico. Inteligência do
do CC. Pacto celebrado
art. 849
que é válido e eficaz. Ausência de interesse processual, conforme
VI CPC. Precedentes desta Corte. Desprovimento do
art. 485,
recurso. Reforma da ratio decidendi para extinguir o feito sem
resolução de mérito. Honorários majorados na forma do art. 85,
§11, do CPC.”.
“Embargos de declaração em Apelação. Alegação da existência de
contradição no Julgado. Inexistência de vícios no Acórdão
embargado. Inteligência do
CPC. Pretensão à imposição
art. 1022
de efeitos infringentes sem que haja vícios no Acórdão
embargado, este que com base na lei, na jurisprudência e em
clara e objetiva fundamentação analisou todas as questões de
mérito, agora renovadas nos aclaratórios. Declaratórios que não
são a via adequada à rediscussão de matéria julgada e nem ao
reexame das questões de fato e de direito já apreciadas pelo 2o
grau. E mesmo para fins de prequestionamento, deve o
embargante provar a existência de vícios. Rejeição dos
declaratórios.”.
Na origem, trata-se de ação de caráter indenizatório, cujo pedido foi
julgado procedente. Ao julgar a apelação, o Colegiado reconheceu a
validade de acordo extrajudicial e reformou a sentença para julgar extinto
o feito pela ausência de interesse processual.
Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos
artigos 186 e 927, do CC, ao argumento de que haveria, por parte da ora
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

recorrida, o dever de indenização, já que teria havido promessa de
resultado quando do contrato de aluguel, resultado esse que não se
confirmou. Afirma ainda, violação ao artigo 6o, VI, do CDC, também
quanto ao dever de indenizar.
Contrarrazões, fls. 892/899.
É o brevíssimo relatório.
De início, verifica-se a ausência de pertinência temática entre os
fundamentos do acórdão recorrido e a pretensão recursal. Com efeito, o
Colegiado concluiu pela extinção da ação pela ausência de interesse
recursal, por força de prévio acordo firmado entre as partes. Todavia, em
seu recurso, ao invés de combater a norma de direito processual que
fundamentou o acórdão recorrido, o recorrente discorreu sobre o
cabimento da indenização.
Nesse sentido, a ausência de dialeticidade importa no reconhecimento
da inépcia recursal, com fundamento nas Súmulas 283 e 284 do STF, na
medida em que o fundamento central do acórdão recorrido não foi
impugnado no recurso especial. Veja-se a orientação pacífica da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
I - O caso tem origem em agravo de instrumento ao qual foi
negado seguimento por dois fundamentos distintos e suficientes,
que são a intempestividade do recurso e o desrespeito ao princípio
da dialeticidade recursal. A discussão envolve cumprimento de
sentença da Ação Ordinária n. 2003.32.00.006761-1/AM, cujo
mérito foi o recebimento de títulos de emissão da Eletrobrás,
originários
de
empréstimo
compulsório
previsto
na
O valor reconhecido como devido pela instância
Lei n. 4.156/1962.
de origem perfaz a quantia de R$ 140.461,36 (cento e quarenta
mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos),
enquanto o agravante defende o pagamento do montante
equivalente a R$ 953.894.525,68 (novecentos e cinquenta e três
milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e
cinco reais e sessenta e oito centavos)
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

II - O agravante interpôs recurso especial sem impugnar todos os
fundamentos do acórdão recorrido, sendo proferida decisão
monocrática de negativa de seguimento, de acordo com a
Súmula n. 283/STF.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.885.359/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2023,
5/6/2024.
AVO INTERNO NO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGR
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS
TRIBUTÁRIOS
EXPEDIDOS
PELO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO
LOCAL DOS FATOS E DO DOMICÍLIO DA SEDE DA EMPRESA
AUTUADA.
TEORIA
DO
FORUM
NON
CONVENIENS (FUNDAMENTO DA COOPERAÇÃO), QUE REGE
O REGIME DAS HIPÓTESES DE FORUM SHOPPING
(CONCORRENTE).
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
ATACADOS
E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MODIFICAÇÃO
DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DOS
ASPECTOS
FÁTICOS
E
PROBATÓRIOS
DA
CAUSA.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O TJSP, ao proferir o acórdão recorrido, dedicou toda sua
atenção na fixação do juízo competente para a resolução da
demanda inerente à "anulação de atos administrativos tributários
expedidos pelo Município de São Paulo", desconsiderando a
possível "relação subjetiva" da parte agravante com o Município de
Poá, ou seja, em nenhum momento se debruçou sobre o mérito
desta relação.
2. Corroborado pelos artigos 127 do CTN e 6o e 53, inciso III,
alíneas "b" e "d", do
bem como pela comprovação de
CPC/2015,
que a prestação de serviços ocorreu no Município de São Paulo e
de que a sede da parte agravante encontra-se localizada, também,
no Município de São Paulo, o Tribunal de origem fixou a
competência da Vara da Fazenda Pública do Município de São
Paulo.
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

3. Ressalte-se que a referida situação fática quanto ao local da
prestação de serviços e a sede da parte agravante foi apurada na
"CPI da Sonegação Fiscal - Leasing e Factoring", a qual teve
validade atestada por decisão definitiva do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme julgamento
realizado no seio do Mandado de Segurança Coletivo 2124276-
45.2018.8.26.0000, e autorizou as autuações decorrentes da
constatação de simulação/fraude de estabelecimento realizada
pela parte agravante.
4. A parte agravante, nas razões do Recurso Especial, em que
pese alegar violação aos arts. 6o, 19, 46, § 4o, 53, 64, 114, 115 e
362 do
e 5o, LXXVIII, e 37 da CF/1988, não confrontou
CPC/2015
os fundamentos do acórdão no sentido de que a prestação de
serviços ocorreu no Município de São Paulo, bem como de que
sua sede se localiza, também, no Município de São Paulo.
Acrescentese ainda que, em uma leitura atenta às teses contidas
no Recurso Especial, não há argumentos adequados rechaçando
a aplicação, pelo TJSP, da teoria do forum non conveniens
(fundamento da cooperação), que rege o regime das hipóteses de
forum shopping (concorrente).
5. Com efeito, não obstante as razões explicitadas pelo Colegiado
originário, a parte agravante não impugnou suficientemente os
pontos acima destacados - que são aptos, por si sós, para manter
o decisum combatido, não observando as diretrizes fixadas pelo
princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável
pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos
fornecidos pelo Recurso para justificar o pedido de reforma ou de
nulidade do julgado.
6. Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo, aplicam-se na espécie, por analogia, as
Súmulas 284 e 283 do STF.
7. Ainda que fossem superados tais óbices, a irresignação não
mereceria prosperar, porquanto o Tribunal de origem, após análise
dos aspectos fáticos e probatórios da causa, decidiu a
competência em razão do local dos fatos e do domicílio da sede
da parte agravante. Modificar a conclusão a que chegou a Corte
estadual esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
8. Quanto à suposta divergência jurisprudencial, a parte agravante
indicou como violado, ou que teve sua vigência negada, o contido
no
§ 4o, do
apresentando a tese jurídica de que
art. 46,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

"o v. acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por este
próprio C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no 727.233, que tratou de situação idêntica à que se tem
nestes autos, e que merece prevalecer".
9. Como se observa, o suporte jurídico do mencionado precedente
(
deu-se em função do conteúdo normativo
REsp 727.233/SP)
contido no artigo 46, III, do
correspondente ao
CPC/1973,
art. 113,
III, do
e não ao
§ 4o, do
em outras
CPC/2015,
art. 46,
CPC/2015,
palavras, efetivamente, enquanto nestes autos a tese jurídica
sustentada pela parte agravante tem amparo na exegese do
§ 4o, do
no
o que se
art. 46,
CPC/2015,
REsp 727.233/SP,
discutia era a exegese do
III, do
(que
art. 46,
CPC/1973
corresponde ao
III, do
.
art. 113,
CPC/2015)
Então, ainda que, no plano fático, as situações jurídicas pudessem
ser consideradas semelhantes ou idênticas, o precedente não
serve para o caso concreto porque a norma jurídica interpretada foi
outra.
Aliás, o precedente do Ministro Castro Meira até chega a falar
sobre a norma equivalente ao atual
§ 4o, do
art. 46,
CPC/2015,
mas o fez em obiter dictum. Segundo nossa jurisprudência, tal
circunstância impede que se considere possível conhecer do
Recurso Especial pela alinea "c".
10. Nos termos da jurisprudência do STJ, o dissenso
jurisprudencial deve ser comprovado, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. No caso dos autos, verifica-se que não foram
respeitados tais requisitos legais e regimentais (
§ 1o, do
art. 1.029,
e
do RI/STJ), o que impede o conhecimento do
CPC/2015
art. 255
Recurso Especial com base na alínea "c", III, do
da
art. 105
Constituição Federal.
11. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.353.482/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
)
29/5/2024.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE
REGISTRO. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

REGISTRAIS. PENALIDADE DE REPREENSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM E DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULAS N. 283 E
284
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança ajuizado contra
ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, em que se postula a anulação de penalidade de
repreensão, imposta ao impetrante em decorrência de processo
administrativo disciplinar. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, interposto recurso ordinário, que não foi conhecido,
pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. No caso, a Parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos
do acórdão recorrido, pois as razões recursais estão dissociadas
do fundamento em que se pautou o acórdão recorrido.
4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a
petição do recurso ordinário em mandado de segurança, a teor
dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do
e 247 do RISTJ,
CPC/2015
deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se
conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que
não ocorreu na espécie.
5. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por
isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por
analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna,
especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido" (AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de
.
01/08/2012)
6. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do
do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de
art. 1.029
que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de
vício estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação
de
recurso
já
interposto"
(AgInt
no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.745.552/MG,
QUARTA TURMA, DJe de
.
26/02/2019)
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

(AgInt no RMS n. 65.904/MG, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
27/5/2024.
)
De qualquer forma, quanto à configuração do dever de indenizar, o
detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por
via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com
base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de
direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para
interposição de recurso especial, por isso também inviável o recurso pelo
óbice da Súmula 07 do STJ.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
V,
art. 1.030,
do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto.
Intime-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nas razões do agravo em recurso especial, Recikids Comércio de Roupas
e Objetos Usados e/ou Novos Ltda. sustentou que as teses apresentadas são
exclusivamente de direito, não exigindo reexame de provas. Alegou, ainda, violação
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que a recorrida teria o dever de
indenizar em razão de promessa de rentabilidade não concretizada e de imposição de
mudança do objeto social no curso do contrato de locação. Defendeu, ainda, que a
extinção da ação pela ausência de interesse processual foi equivocada, pois o acordo
firmado em ação anterior não abarcaria os pedidos de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de propaganda enganosa e quebra da expectativa legítima (res
sperata).
Entretanto, a decisão que inadmitiu o recurso entendeu ser necessário o
revolvimento fático-probatório, pois a análise das alegações, especialmente quanto à
validade do acordo firmado entre as partes e à configuração do dever de indenizar,
dependeria da reavaliação do conjunto de provas, vedada em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ. Além disso, a decisão destacou a ausência de
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

dialeticidade no recurso especial, uma vez que o recorrente não impugnou
adequadamente o fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, a ausência de
interesse processual, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
Pois bem, há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta
de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o
não conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.423.648/PE,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Outrossim, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados,
sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como
ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:27
Código de Controle do Documento: 31e17717-d53a-4169-8b92-736e60a5d43b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.718.883 / RJ
Número Registro: 2024/0298550-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00318408020208190209 202424506314 318408020208190209
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RECIKIDS COMERCIO DE ROUPAS E OBJETOS USADOS OU NOVOS
LIMITADA
ADVOGADOS : ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
REGINA RODRIGUES LOPES DE LACERDA PASSOS N DE SOUZA -
RJ108162
AGRAVADO
: ECIA-AMERICAS SERVICOS E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS : AMANDA OLIVEIRA DA CRUZ - RJ179839
FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - BENFEITORIAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51807843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: a840afa1-f6bf-43c2-a5b6-48b9b00dfa60

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: a840afa1-f6bf-43c2-a5b6-48b9b00dfa60